Tribunal: STF
Processo: ARE 1568032
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Lúcia Levandoski interpõe agravo (eDoc 128) contra a decisão (eDoc 116) que, ao aplicar os enunciados 279, 283 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 97) interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDoc 67):



     DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MATÉRIA DEBATIDA EM EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL TRANSITADO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS NOVOS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Em suas razões, a recorrente alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 5º, LV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta, com base na orientação firmada por esta Corte no RE nº 636.886/AL (Tema 899 da repercussão geral), que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão do Tribunal de Contas da União submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, contado a partir da constituição definitiva do crédito, encontrando-se, portanto, prescrita a execução.



    Aduz, ainda, que a referida execução, fundada no Acórdão nº 555/2003 do Tribunal de Contas da União, decorre de julgamento de contas sem condenação por ato de improbidade administrativa, circunstância que, segundo sustenta, afasta a imprescritibilidade do título executivo.



    Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido, para que seja determinado: (i) o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a fim de ser recontado o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como termo inicial a data do trânsito em julgado do acórdão exequendo do TCU; ou, alternativamente, (ii) o reconhecimento da prescrição da execução fiscal originária.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do agravo (eDoc 160).



    É o relatório. Decido.



    A agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, limitando-se a reiterar os argumentos já expendidos no recurso extraordinário, o que atrai a incidência do Enunciado nº 287 da Súmula/STF. No mesmo sentido, precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.254.137, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.260.528, Rel. Min. Cármen Lúcia. Transcrevo, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. Não merece provimento o agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 905.483 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    No RE 636.886/AL, Tema 899 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.



    Ocorre que o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da matéria relativa à prescrição do título executivo extrajudicial, resolvendo a questão com base na legislação infraconstitucional e na análise do conjunto fático-probatório dos autos, motivo pelo qual afastou a aplicação da tese firmada no Tema 899 da repercussão geral. Vejam-se, a propósito, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido, que esclarecem a questão:



     Os executados alegaram (mov. 613.1 - Originários) que a 6ª Vara Federal de Curitiba PR, em sentença nos autos dos Embargos à Execução nº 50223913620154047000, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Federal para a constituição do título executivo. 



    Posteriormente, foi apresentada exceção de pré-executividade (mov. 632.1 Originários), argumentando que o TJPR, o TRF4 e o STJ reconheceram que não houve condenação dos executados por improbidade administrativa, o que afasta a alegação de imprescritibilidade, conforme mencionado nos autos. 



      No entanto, houve decisão rejeitando a prescrição, com base na alegação de preclusão da matéria (mov. 633.1 - Originários). 



    Com efeito, a questão da prescrição/decadência em relação à ação de ressarcimento foi analisada em várias ocasiões nos autos. Primeiramente, na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (mov. 271.1 - Originários); e, posteriormente, nos Embargos à Execução nº 0003446-68.2015.8.16.0194, em que tanto a sentença (mov. 141.1 - Autos nº 0003446 68.2015.8.16.0194) quanto o acórdão (mov. 22.1 - Apelação Cível nº 0003446.68.2015.8.16.0194 Ap) afastaram as alegações de prescrição.



    Conforme esclarecido pelo Juízo de origem, embora a sentença dos embargos à execução tenha reconhecido a imprescritibilidade da presente execução, a 16ª Câmara Cível, ao julgar a Apelação Cível, considerou a tese fixada no Tema 899 do Supremo Tribunal Federal, mas entendeu pela sua inaplicabilidade ao caso. 



    Considerando que o Tema 899/STF transitou em julgado em 05/10/2021, que o acórdão foi proferido em 09/08/2022, e que os embargos à execução transitaram em julgado em 17/06/2023 (mov. 163/Embargos à Execução nº 0003446-68.2015.8.16.0194), conclui-se que não há qualquer alteração relevante que permita rediscutir a matéria, estando a questão afeta à prescrição coberta pela coisa julgada, o que afasta a probabilidade do direito do agravante. (grifei)



    A aferição da prescrição do título executivo extrajudicial, bem como da ausência de preclusão quanto à matéria, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE DECISÃO DO TCU PROFERIDA EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIAS VEDADAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada em face da UNIÃO e da FUNASA, visando à declaração de nulidade de acórdão do TCU proferido no processo de Tomada de Contas Especial n. 023.648/2007-5, o qual deu origem à CDA n. 20129444304655-34, em decorrência da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos de Convênio firmado entre a FUNASA e o Município de Cândido Godói/RS no quadriênio 1997/2000, período em que o autor foi prefeito daquela cidade. 2. O Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 899 da repercussão geral, ao entendimento de que a Corte de Contas determinou que o demandante devolvesse os valores recebidos em função do convênio firmado com o Ministério da Saúde, de tal sorte que não existirá uma ação autônoma de ressarcimento embasada em acórdão do Tribunal de Contas, já que esse ressarcimento é buscado através da execução de tais créditos (Vol. 146, fl. 2). Aduziu que no caso concreto não ocorreu a prescrição, mas sim a decadência do direito do autor, cujo prazo começou ‘a contar a partir do trânsito em julgado administrativo da decisão por meio da qual o Tribunal de Contas ‘condena’ o agente público, imputando-lhe débito de alguma natureza’. 3. No julgamento do RE 636.886-RG, Tema 899, de minha relatoria, DJe de 24/6/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. 4. O referido precedente paradigma tratava da prescritibilidade (ou não) da execução de título executivo extrajudicial oriundo de acórdão do TCU firmado em Tomada de Contas Especial em que se imputou débito ao particular. No presente processo, de forma idêntica, a execução baseia-se em título executivo extrajudicial oriundo de decisão do TCU proferida nos autos da Tomada de Contas Especial n. TC 023.648/2007-5, que transitou em julgado em 30/11/2010. Logo, o presente caso amolda-se ao Tema 899 da repercussão geral. 5. O art. 1º-A, da Lei 9.873/1999, que regulamenta o prazo prescricional para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, dispõe que: Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Na hipótese dos autos, a Execução Fiscal n. 5003038-58.2012.4.04.7115 foi ajuizada em face do recorrente em 30/10/2012 (Vol. 85, fl. 2) - dentro, portanto, do prazo prescricional. 6. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado pelo acórdão recorrido acerca do prazo prescricional para ajuizamento da ação anulatória em face do acórdão do TCU, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/1932), bem como dos fatos e provas constantes dos autos, providências vedadas nesta sede recursal. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE nº 1.393.329, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    Ademais, a questão relativa ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal atrai a aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral, uma vez que, em hipóteses como a dos autos, a matéria impugnada configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos do ARE 748.371 (Tema 660 da repercussão geral).  



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente